Tribunal: STF
Processo: AR 2876
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso como amicus curiae formulado por Confederação Nacional do Transporte - CNT (eDOC 55).



    A requerente afirma que a discussão posta envolve a Questão de Ordem suscitada no curso da presente ação rescisória, na qual será apreciada a constitucionalidade dos arts. 525, § 15 e 535, § 8º, do Código de Processo Civil, isto é, “o prazo decadencial móvel para o ajuizamento de ação rescisória em função de eventual e futuro precedente do Supremo Tribunal Federal que interfira com a interpretação de lei ou ato normativo que tenha fundamentado a decisão rescindenda”.



    Sobre o fato de a petição ter sido apresentada após a inclusão em pauta, assevera que:



    “(...) não desconhece a jurisprudência desse E. STF que, em regra, limita o ingresso dos amici curiae até a inclusão do respectivo processo em pauta de julgamento (v.g. AgRg na ADI 4071, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 15/10/2009). 



    11. Entretanto, esse E. STF tem flexibilizado essa regra quando ‘as considerações do Requerente são relevantes para caracterizar situação excepcional’, admitindo o ingresso mesmo após a inclusão em pauta (ADI 2.548, Relatoria de Vossa Excelência, DJ 24/10/2005) e, inclusive, após a leitura do relatório (ADI 2.777-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 30/06/2017). Exemplificativamente:



    (...)



    12. In casu, a excepcionalidade está configurada, pois as razões que serão apresentadas a seguir contribuirão para ampliar a discussão de fundo, bem como os impactos que referida discussão trará para o sistema processual brasileiro e a conformação da coisa julgada. 



    13. Ademais, é de se destacar que a apreciação do tema veio a ganhar contornos objetivos apenas com a Questão de Ordem suscitada quando da liberação do processo em sessão virtual do Plenário, iniciada em 05 de abril de 2024. 



    14. Foi naquela oportunidade que Vossa Excelência, além de propor a inconstitucionalidade dos dispositivos, indicou o entendimento pela modulação para ressalvar ações rescisórias já ajuizadas. Assim, apenas a partir desse momento, a discussão veio a receber contornos erga omnes, de modo a atingir a esfera jurídica de todos aqueles envolvidos com as ações rescisórias extemporâneas. 



    (...)



    16. No mais, há de se destacar a inexistência de qualquer prejuízo na admissão da Requerente, uma vez que, embora o caso tenha sido liberado para julgamento por Vossa Excelência, ainda pende de inclusão em pauta presencial pela Presidência”. (eDOC 55, p. 3)



    No tocante a sua representatividade e capacidade de contribuir para o julgamento da demanda, sustenta que: 



    “21. Conforme se verifica de seu estatuto social (doc.j.), a Requerente possui como missão institucional ‘coordenar e defender, no plano nacional, os interesses dos transportadores e de suas entidades representativas, em todas as modalidades, bem como de suas atividades auxiliares ou complementares. São considerados transportadores, as empresas e os autônomos, de todos os modais, que prestam serviços de transporte de pessoas, bens, mercadorias e valores, cujas atividades auxiliares ou complementares englobam: logística, intermodalidade, operação de infraestrutura de transporte, locação de veículos e outros afins;’ 



    22. Enquanto representação máxima do transporte brasileiro, composta de vinte e oito federações, cinco sindicatos nacionais e vinte e duas entidades associadas, além de estar inserida em um dos ramos que mais gera empregos em todo território nacional, a CNT defende o interesse de mais de 166 mil empresas que poderão ser impactadas pelos efeitos decorrentes do julgamento da presente ação rescisória.



    (...)



    24. Por outro lado, conforme se depreende do seu estatuto social, a Requerente tem o papel de ‘defender os legítimos interesses da classe junto às autoridades e aos representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário’, aqui incluída qualquer questão jurídica que possa afetar direta ou indiretamente o setor”.



    Ao final, requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae, como modo de possibilitar-lhe a prática dos atos próprios dessa figura processual — apresentação de manifestações, memoriais e pareceres.



    É o breve relatório. Decido.



    O art. 138 do Código de Processo Civil dispõe que:



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Presentes esses rigores normativos, vê-se que as balizas da participação de terceiros como amicus curiae relacionam-se não apenas com a relevância da matéria, mas ainda com a representatividade dos postulantes. 



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, a relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, considerada a transcendência do assunto debatido e sua nítida relação com as normas constitucionais. Já a representatividade do amigo da Corte está ligada à notória contribuição e adensamento da discussão que ele poderá trazer para o deslinde da questão.



    No caso, não há maior dúvida quanto à relevância da matéria, tendo em vista a possibilidade de declaração inconstitucionalidade de norma do Código de Processo Civil, provimento que afetará o prazo de todas as ações rescisórias a serem propostas no país. 



    Em relação à representatividade do postulante, considerando as informações constantes da petição de ingresso (eDOC 55) e os documentos juntados (eDOCs 58 e 59), verifico a presença do referido requisito.



    No tocante ao critério cronológico (momento em que pode ocorrer essa intervenção), em princípio, a manifestação dos amici curiae há de se fazer no prazo das informações. No entanto, esta Corte tem evoluído para admitir exceções a essa regra, especialmente diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa. Nesse sentido, é possível cogitar de hipóteses de admissão do ingresso, ainda que fora desse prazo.



    Essa construção jurisprudencial sugere a adoção de modelo procedimental que ofereça alternativas e condições para permitir, de modo cada vez mais intenso, a interferência de uma pluralidade de sujeitos, argumentos e visões no processo constitucional. Essa nova realidade pressupõe, além de amplo acesso e participação de sujeitos interessados no sistema de controle de constitucionalidade de normas, a possibilidade efetiva de o Tribunal contemplar as diversas perspectivas na apreciação do ato questionado.



    Exatamente pelo reconhecimento da alta relevância do papel em exame é que o Supremo Tribunal Federal tem proferido decisões admitindo o ingresso desses atores na causa após o término do prazo das informações (ADI 3.474, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 19.10.05), depois da inclusão do feito na pauta de julgamento (ADI 2.548, de minha relatoria, DJ 24.10.05) e, até mesmo, quando já iniciado o julgamento, para a realização de sustentação oral, logo depois da leitura do relatório, na forma prevista no art. 131, § 3º do RISTF (ADI 2.777-QO, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    Nesse sentido, confiram-se, também, as decisões monocráticas proferidas na ADI 4395, de minha relatoria, DJe 20.10.2015 e no RE 759.244, de relatoria do Ministro Edson Fachin, que admitiram o amicus curiae após a inclusão do feito na pauta de julgamento.



    Ademais, registre-se que, no caso, não se trata da reiteração de razões oferecidas por outros interessados, já que não há pedido de admissão de qualquer outro amicus curiae no processo em análise. De resto, o acolhimento do pleito não implica prejuízo algum ao processamento do feito, diante da pendência de inclusão em pauta presencial pela Presidência.



    Nesses termos, verifico a presença de circunstâncias que justificam a mitigação da norma do artigo 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/99, dada a notória contribuição que a manifestação da entidade poderá trazer para o julgamento da causa.



    Ante o exposto, defiro a admissão da Confederação Nacional do Transporte como amicus curiae, autorizando-o a apresentar memorial e a proferir sustentação oral (arts. 138, caput, e §2º; e 1.038, I, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente